Tribunal: TJMT
Processo: 1002207-53.2020.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002207-53.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VAGNER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 558.946.071-91 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002207-53.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

(VIVO S/A)

Recorrido(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

(VIVO S/A)

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – APLICAÇÃO DO ART. 27, DO CDC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RECLAMAÇÕES REGISTRADAS – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA ABUSIVA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Não se aplica ao caso a decadência do art. 26, inciso II, §1ºdo CDC, posto que a pretensão indenizatória se enquadra no art. 27 do CDC.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança acima do valor do plano contratado e pelo não cancelamento dos serviços cobrados indevidamente na via administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros decorrente de relação contratual fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, manteve a tutela de urgência concedida, e condenou a pare promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), bem como a restituir os valores cobrados indevidamente (R$3.719,20), a suspensão da exigibilidade da diferença que vem sendo cobrada e alterar a fatura que conste o valor de R$ 74,99, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

MANTER A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA,
determinando o cancelamento da linha não contratada, sob o n° (66)9 9611-5400, a qual foi ativada sem a anuência e requerimento do autor;

b)

CONDENAR
a requerida à obrigação de fazer consistente na suspensão da exigibilidade da diferença que vem sendo cobrada, bem como para alterar a fatura do autor a fim de que conste o valor efetivamente contratado, no montante de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos);

c)

CONDENAR
a ré a pagar ao autor a repetição do indébito da quantia de R$ 3.719,20 (três mil setecentos e dezenove reais e vinte centavos) já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único do CDC), corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

d)

CONDENAR
a requerida no pagamento a título de danos morais, em favor do requerente, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ).

INTIME-SE a requerida para que forneça dados bancários para expedição de ALVARÁ JUDICIAL da quantia depositada em juízo pelo autor no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), relativa ao pagamento da fatura do mês de Julho/2020 (Id. 34860120).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo a preliminar de decadência e no mérito, com o argumento de houve a contratação dos serviços, conforme termo de adesão e contrato de serviços SMP, telas constando relatório de chamadas e faturas que demonstram a utilização dos serviços, motivo pelo qual, não praticou qualquer ato ilícito, posto que agiu no exercício regular de seu direito, pois as cobranças são devidas.

Alegou que não praticou qualquer ato ilícito, a inexistência de danos morais a serem indenizados, posto que não comprovados.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A parte promovida arguiu a preliminar de decadência, sob o argumento que a parte promovente alega que verificou que foram cobrados valores acima do contratado a partir de abril de 2019, motivo pelo qual, deve ser aplicado o art. 26, inciso II, §1º do CDC.

O art. 26, inciso II, §1º, do CDC disciplina:

Art. 26 -
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1°- Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Ocorre que no presente feito, a parte promovente visa também a reparação por danos materiais e morais decorrentes dos eventos m-narrados na inicial, de modo que o prazo aplicável no caso é o do art. 27, do CDC.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

Primeiramente esclareço que o recurso adesivo interposto pela parte promovente não foi recebido pelo magistrado
a quo
em razão do não cabimento em sede de Juizados Especiais nos termos do enunciado 88 do FONAJE, conforme ID 58733784.

Passo a apreciação do recurso interposto pela parte promovida.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral e restituição de valores cobrados acima do contratado, uma vez que a parte promovente em fevereiro de 2019 contratou plano de telefonia móvel, Plano Vivo pós 7 GB, pelo valor fixo de R$ 74,99, no entanto passou a sofrer cobranças em valores superiores, mesmo após contestar a fatura, conforme protocolos indicados. A parte promovida alega contratação de pacote adicional, sendo legítima a cobrança.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que comprovada a cobrança acima do plano contratado, bem como comprovada as reclamações pela parte promovente conforme protocolos indicados nºs. 20206020476494 e 20206020443904), contestando a alegada contratação de plano adicional.

Assim, a parte promovida não comprovou a legitimidade das cobranças, nem mesmo procedeu o cancelamento dos serviços cobrados acima do contratado, após solicitação do consumidor, conforme protocolos constantes dos autos.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de dano moral, bem como, à repetição do indébito referente à cobrança acima do plano contratado.

Portanto, restando comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020